Tribunal: TJSP
Processo: 1078157-34.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Bem imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Promessa de venda e compra. Desistência dos compradores. Ação julgada parcialmente procedente, determinada a restituição aos autores de 80% dos valores pagos.
Apelação das rés. Renovação dos argumentos anteriores. Percentual que se revela suficiente para compensar a ré. Sentença mantida pelo tribunal. Recurso

Ementa:
Bem imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Promessa de venda e compra. Desistência dos compradores. Ação julgada parcialmente procedente, determinada a restituição aos autores de 80% dos valores pagos.
Apelação das rés. Renovação dos argumentos anteriores. Percentual que se revela suficiente para compensar a ré. Sentença mantida pelo tribunal. Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegação de contradição no v. acordão: Inexistente. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.